Tribunal: TJDFT
Processo: 0736987-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Considerando que a liberdade provisória foi concedida ao paciente em sede de plantão judicial mediante o pagamento de fiança e, aferida a presença dos requisitos legais em análise meritória, impõe-se a confirmação da medida liminar, com a consequente concessão da ordem.
2. Ordem concedida.